Tribunal: TCU
Processo: 026.255/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI no 2009/131, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A, que teve como objeto Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução de pesquisa intitulada "Formação de Multiplicadores em Agroecologia para o Fortalecimento da Agricultura Familiar, visando buscar o fortalecimento da Agricultura Familiar Camponesa, de forma participativa, através da implementação de atividades com base agroecológica em áreas de assentamentos rurais por meio de formação social, técnica e ambiental de jovens camponeses, estudantes das ciências agrárias, de assessores técnicos e agentes rurais das instituições de ATER.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio e Luiz Antônio Maciel de Paula, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Fundeci 2009/131 firmado entre ambos, que tinha por objeto a execução de pesquisa intitulada "formação de multiplicadores em agroecologia para o fortalecimento da agricultura familiar"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir o Sr. Luiz Antônio Maciel de Paula (falecido) da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Alexandre Holanda Sampaio e Associação Científica de Estudos Agrários; 9.3. julgar irregulares contas especiais de Alexandre Holanda Sampaio e Associação Científica de Estudos Agrários, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Identificador da parcela Responsáveis 18/9/2009 147.294,32 D1 Associação e Alexandre 14/9/2016 424,85 C1 Associação e Alexandre 22/11/2011 2.690,68 D2 Associação 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 a Alexandre Holanda Sampaio e à Associação Científica de Estudos Agrários, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, para as providências que entender cabíveis.